Tribunal: TJSP
Processo: 2056698-94.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – DESISTÊNCIA DA PRESENTE ORDEM – HOMOLOGAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270323
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2056698-
94.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente CESAR AUGUSTO
TRUJILLO e Impetrante WALTER GONÇALVES JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Homologaram o pedido
de desistência da presente ordem de Habeas Corpus, para que produza seus jurídicos
e legais efeitos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056698-94.2020.8.26.0000 -Voto no 13213
2
Habeas Corpus no 2056698-94.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo Vara do Foro Central de Violência Doméstica e
Familiar Contra a Mulher
Paciente: Cesar Augusto Trujillo
Impetrante: Walter Gonçalves Junior
Impetrado: MMa. Juíza de Direito da Vara do Foro Central de Violência
Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca da Capital
Voto no 13213
HABEAS CORPUS
PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DE
MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA DESISTÊNCIA DA
PRESENTE ORDEM HOMOLOGAÇÃO.
Vistos.
Walter Gonçalves Junior, Advogado inscrito na
OAB/SP sob no 271.324, impetra este Habeas Corpus, com pedido liminar, em
favor de Cesar Augusto Trujillo, apontando como autoridade coatora a MMa.
Juíza de Direito da Vara do Foro Central de Violência Doméstica e Familiar
Contra a Mulher da Comarca da Capital, alegando, em síntese, que o Paciente
está sofrendo constrangimento ilegal, em razão da decisão que concedeu
medidas protetivas em desfavor dele. Aduz que o Paciente é primário, ostenta
bons antecedentes, tem ocupação lícita e residência fixa. Sustenta a ausência de
provas da prática delitiva e que duas testemunhas desmentiram as declarações
da vítima. Alega a ausência de exame de corpo de delito. Acrescenta que as
medidas impedem a convivência do Paciente com seu filho, sem que a matéria
tenha sido apreciada pelo Juízo Cível.
Assim, requer a concessão da liminar, para que
sejam revogadas as medidas protetivas ou, ao menos, a medida que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056698-94.2020.8.26.0000 -Voto no 13213
3
suspendeu o direito do Paciente ao convívio com seu filho, bem como, ao
final, seja concedida a ordem de Habeas Corpus, convalidada a liminar, para
sanar o constrangimento ilegal que sofre o Paciente (fls. 01/08).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 73/74).
A
seguir,
sobreveio
petição
do
Impetrante
requerendo a homologação da desistência da ordem, face à revogação parcial
das medidas protetivas (fls. 76).
É o relatório.
No caso presente, o próprio Impetrante pediu a
desistência da presente ordem de Habeas Corpus, informando que, tendo em
vista que as medidas protetivas impostas em desfavor do Paciente já foram
parcialmente revogadas em primeira instância, cessou o constrangimento
ilegal sofrido pelo Paciente (fls. 76).
Dessa forma, homologa-se o pedido de desistência
da presente ordem de Habeas Corpus, para que produza seus jurídicos e
legais efeitos.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator